Tribunal: TJPA
Processo: 0005191-24.2016.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005191-24.2016.8.14.0091

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§1º E 4º, I E II, CP. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO COM A MUDANÇA DE REGIME INICIAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, I e II do CPB. A defesa requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo com a desclassificação para o crime de furto simples e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, além da aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, com a consequente mudança de regime e substituição da pena privativa por restritivas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de afastamento da majorante de rompimento de obstáculo com a desclassificação para o crime furto simples e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da desclassificação para o crime de furto simples com o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo, não havendo que se falar em desclassificação para furto simples.

4. Reforma da dosimetria. Parcial procedência. Tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar ainda em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase,
pois como bem fundamentou o juiz de primeiro grau,
sua confissão extrajudicial não foi utilizada para embasar o édito condenatório
, não tendo o recorrente, inclusive, comparecido na audiência de instrução e julgamento, mesmo após ter sido devidamente intimado, sendo decretada sua revelia. Todavia merece acolhimento o pleito de mudança de regime de cumprimento inicial de pena, nos termos do art. 33, §3º do CP, pois o recorrente não é reincidente e teve seus vetores do art. 59 do CP, em sua grande maioria analisados como favoráveis, com exceção das consequências do crime, razão pela qual determino o regime aberto para o cumprimento inicial de pena. De igual modo, também acolho o pleito de substituição da pena privativa por restritivas de direito, com fundamento nos termos do art. 44, §2º, do CPB,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e Parcialmente provido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, I e II; art. 33, §3º, art. 44, §2º e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito,
conforme art. 44, §2º, do CP,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º e §4º, I e II do CPB
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo com a desclassificação para o crime de furto simples e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, além da aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, com a consequente mudança de regime e substituição da pena privativa por restritivas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que em 02 de setembro de 2016, por volta as 01:00h, o ora acusado teria destelhado, serrado o forro de pvc e furtado 19 (dezenove) camisas, bonés, caixinhas de som, 18 (dezoito) aparelhos celulares, carcaças de aparelhos celulares e acessórios para celular da loja das vítimas O.G.D.S. e

C.V.S.L.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

O apelante sustenta a desclassificação do referido delito para furto simples com o afastamento da majorante do rompimento de obstáculo.

Não merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos,
pelo laudo de apreensão dos objetos e auto de entrega de bens a vítima Odailza Gomes, bem como pelos depoimentos das vítimas em juízo e demais provas testemunhais colhida durante a instrução processual.

O apelante não foi interrogado, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia
.

Através do arcabouço probatório constante dos autos, mais especificamente pelos depoimentos das vítimas ODAILZA GOMES DA SILVA, CLAYTON VALERIO SILVA LAVAREDA e da testemunha CLAUDIO ROGERIO FIGUEIREDO MODESTO, que em juízo, confirmaram que ao chegarem na loja, as entradas estavam normais, sem qualquer sinal de arrombamento, no entanto, ao entrar no estabelecimento e ligar as luzes, verificaram ao menos 06 (seis) telhas mexidas e encostadas, ripas de madeira e o PVC cortados, com sinais de marca de uma escada, confirmando a escalada, ressaltando que, a ausência de laudo pericial comprovando o rompimento de obstáculo, não possui o condão, por si só, de excluir a citada qualificadora, podendo ser utilizadas outras formas de provas, como ocorreu no presente caso, não havendo que se questionar, dessa forma, o afastamento da qualificadora aplicada no crime de furto.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de desclassificação em razão do robusto arcabouço probatório com base na prova testemunhal e documental, estando assim presentes a autoria e materialidade do delito de furto, majorado não apenas pelo rompimento de obstáculo, mas qualificado também pela escalada, permanecendo dessa forma inalterada a sentença em todos os seus termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar ainda em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase,
pois como bem fundamentou o juiz de primeiro grau,
sua confissão extrajudicial não foi utilizada para embasar o édito condenatório
, não tendo o recorrente, inclusive, comparecido na audiência de instrução e julgamento, mesmo após ter sido devidamente intimado, sendo decretada sua revelia. Todavia merece acolhimento o pleito de mudança de regime de cumprimento inicial de pena, nos termos do art. 33, §3º do CP, pois o recorrente não é reincidente e teve seus vetores do art. 59 do CP, em sua grande maioria analisados como favoráveis, com exceção das consequências do crime, razão pela qual determino o regime aberto para o cumprimento inicial de pena. De igual modo, também acolho o pleito de substituição da pena privativa por restritivas de direito, com fundamento nos termos do art. 44, §2º, do CPB,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito,
conforme art. 44, §2º, do CP,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025